Tribunal: TJES
Processo: 5000638-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000638-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: YAN SANTANA COELHO
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000638-17.2021.8.08.0000

AGVTE:
YAN SANTANA COELHO

A
GVDO
S
:
INSTITUTO AOCP
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o

autor,
YAN SANTANA COELHO
, eis que irresignado com a decisão
indeferitória do pedido de
antecipação da tutela pretendida na ação matriz,
que consistia na renovação da etapa de avaliação psicossomática levada a efeito no certame para o cargo de Oficial Combatente da PMES.

Em seu recurso, o recorrente a
rgumenta
que o teste psicossomático previsto no Edital nº 03/2018 utiliza critérios
subjetivos
em sua avaliação, violando os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório.
Ventila que o argumento acerca da conclusão do concurso não seria suficiente para obstar o seu pleito.

Decisão
inicial in
deferindo
a antecipação da tutela recursal
,
evento nº 1017420.

A parte recorrida apresentou
contrarrazões
.

O Ministério Público declinou de sua manifestação nestes autos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/
ES
,
14 de outubro de 2021.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre relator, para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000638-17.2021.8.08.0000

AGVTE:
YAN SANTANA COELHO

A
GVDO
S
:
INSTITUTO AOCP
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o

autor
YAN SANTANA COELHO
,
eis que irresignado com a decisão
indeferitória do pedido de
antecipação da tutela pretendida na ação matriz,
que consistia na renovação da etapa de avaliação psicossomática levada a efeito no certame para o cargo de Oficial Combatente da PMES.

Em seu recurso, o recorrente a
rgumenta
que o teste psicossomático previsto no Edital nº 03/2018 utiliza critérios
subjetivos
em sua avaliação, violando os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório.
Ventila que o argumento acerca da conclusão do concurso não seria suficiente para obstar o seu pleito.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera-se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal

não merece guarida.

E assim digo, porque não há como entender que a retificação do edital em comento teria prejudicado o recorrente, uma vez que ele restou reprovado tanto sob as regras primitivas como também após a retificação.

Esta Corte já analisou matéria análoga e firmou entendimento de que se o candidato restou reprovado mesmo após a retificação do edital
em comento
, a qual relativizou regras anteriores e ampliou as chances de aprovação no concurso, não há que se falar em nulidade da etapa.

A propósito, vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021
)

Noutra plana, verifica-se que ao recorrente fora observado o contraditório na via administrativa, inclusive com a interposição do recurso.

Outrossim, devo dizer que o fato de já ter sido convocada a primeira turma para início do curso de formação acaba por afastar o periculum in mora para o recorrente, máxime porque todas as etapas do certame já foram realizadas, logo não há razão para que o Estado do Espírito Santo, antes de findada a ação originária em sede de cognição exauriente, seja compelido a realizar etapa de avaliação psicológica para um único candidato.

Por fim, devo dizer que o recorrente não logra êxito em afastar os principais argumentos contidos no decisum, mormente da ausência de êxito nas duas etapas, e que per si são suficientes para afastar a tese recursal, o que culmina na rejeição dela.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. CANDIDATO REPROVADO ANTES E DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO EDITAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Segundo
jurisprudência desta Corte, sendo o candidato de um concurso reprovado nas etapas de avaliação psicossomática tanto com as regras primitivas de um edital, bem como após a retificação do referido regramento, a qual teria inclusive abrandado a forma avaliativa, não há razão para o acolhimento da tese de nulidade do ato praticado pela banca examinadora e pelo ente público vinculado ao concurso.

2.

Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.